Tribunal: STM
Processo: 7000089-13.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000089-13.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA CUNHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e do art. 6º, inciso IV,
do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/12/2020 12:12:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c179d28

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000089-13.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA CUNHA, ex-Sd Ex Ev.
AGRAVADA: A Decisão Monocrática do Ministro-Presidente, de 18/11/2019, no Recurso Extraordinário nº
7001130-49.2019.7.00.0000.
ADVOGADO: Defensoria Pública da União.

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO À
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO JUIZ NATURAL E DA ISONOMIA. REJEIÇÃO. SÚMULA
282 DO STF. DEMAIS ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO APRECIADOS. NÃO
INTERPOSIÇÃO DO CABÍVEL AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PARTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta
Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista
pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na
tese de afronta ao princípio do devido processo legal, quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, como se verifica no julgamento do ARE 748.371/RG. Tema
660 do STF.
Com efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia
que analisar dispositivos diversos da Constituição Federal.
Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do ARE
748.371/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF
no referido precedente não se aplica ao feito.
Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural e ao princípio da
isonomia, o STF já decidiu que constitui mera ofensa reflexa à Constituição
Federal.
Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os
fundamentos da Decisão agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se
insurgido por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se
desincumbiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/12/2020 12:12:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c179d28
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo
Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e
do art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

RELATOR: MINISTRO Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA CUNHA, ex-Sd Ex Ev.
AGRAVADA: A Decisão Monocrática do Ministro-Presidente, de 18/11/2019, no Recurso Extraordinário nº
7001130-49.2019.7.00.0000.
ADVOGADO: Defensoria Pública da União.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ilustre Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd EV Ex
OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA CUNHA, contra Decisão deste Presidente que não admitiu o Recurso

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/12/2020 12:12:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c179d28
Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, quanto à alegada ofensa ao princípio
do devido processo legal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil[1],
e No art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; e, no que tange à suposta ofensa
aos princípios do juiz natural e da isonomia, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil[2]; e no
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno[3] desta Corte (autos 7001130-49.2019.7.00.0000, evento 8).

Consta dos autos que em 9 de abril de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM deixou
de convocar o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, passando a atuar na Ação Penal Militar de
forma monocrática, "em obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União" (autos
nº 80-02.2018.7.03.0303, evento 63).

Irresignado, o Ministério Público Militar apresentou Recurso em Sentido Estrito, distribuído nesta Corte sob o
nº 7000464-48.2019.7.00.0000, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência "do juízo
monocrático para decidir sobre a matéria de direito no tocante à competência ou não do escabinato".

No mérito, pugnou pelo reconhecimento da competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
para "prosseguir na instrução criminal, até o final julgamento, ainda que o acusado tenha sido licenciado"
(evento 66).

Em Sessão do dia 7 de agosto de 2019, os Ministros deste Tribunal, por unanimidade, conheceram e
deram provimento ao RSE interposto pelo MPM, para, reformando a Decisão recorrida, manter a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para processar e julgar a APM n° 7000080-
02.2018.7.03.0303, nos termos do voto da Relatora, Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (autos nº 464-48.2019, evento 28).

A DPU foi intimada em 20 de setembro de 2019 (evento 35), e interpôs, tempestivamente, no dia 8 de
outubro seguinte, Recurso Extraordinário (evento 37).

Em razões recursais, alegou que a aplicação, no caso em tela, do art. 290 do CPM[4] viola o art. 5°, incisos
LIII, LV e LXIII, da Constituição Federal[5], bem como o art. 8, item 1, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos[6] (Pacto de São José da Costa Rica), acarretando ofensa a "princípios constitucionais
pétreos como o estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana, princípio do juiz natural, da
isonomia e parte integrante do princípio do devido processo legal".

Afirmou que a Lei nº 13.774/2018 promoveu mudanças significativas na Lei de Organização Judiciária Militar
(Lei nº 8.457/92), entre elas o estabelecimento da "competência do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar réus civis", suposto status do Acusado, visto que os ex-militares que "são licenciados das
Forças Armadas não se enquadram nem como militares da ativa, nem como militares da inativa".

Ao final, requereu que o Supremo Tribunal Federal desse provimento ao Apelo Extremo, para reformar o
Acórdão emanado pelo STM nos autos do RSE nº 7000464-48.2019.7.00.0000, por suposta ofensa aos
princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, do devido processo legal e do juiz natural,
reconhecendo a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, e declarando,
consequentemente, a competência do Juiz Togado para processar e julgar o presente feito
monocraticamente (autos nº 1130-49.2019, evento 1).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, em contrarrazões, pela perda do objeto do Apelo
Extremo, com fundamento no inciso I do art. 985 do CPC[7], em face do julgamento, por esta Corte
Castrense, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que
estabeleceu a tese jurídica de que "(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das Forças Armadas"
(evento 6).

Por Decisão de 18 de novembro de 2019, não admiti o Apelo Extremo, negando-lhe seguimento para a
Suprema Corte, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do Código de Processo Civil, e
No art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 8).

É contra tal Decisão de inadmissibilidade que se insurge a DPU.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/12/2020 12:12:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c179d28
Nas razões do presente Agravo Interno (autos nº 89-13.2020, evento 1) aduz que:

"(...) a Decisão Agravada, ao afirmar que o Recurso Extraordinário não preenche o
requisito da repercussão geral, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal para se
pronunciar a respeito dessa questão. Isto porque a decisão sobre o preenchimento do
requisito da repercussão geral é de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do artigo 102, inciso III, § 3º, da Constituição da República".

Declara, ainda que:
"(...) impende salientar que o Recurso Extraordinário em questão preenche, sim, o
requisito da repercussão geral, entendida como a existência "de questões relevantes do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa" (artigo 543-A, § 1.º, do Código de Processo Civil -grifou-se)"

Prossegue ressaltando, verbis:

" (...) o Tribunal a quo deve se ater apenas ao juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário, em que nada se correlaciona com o julgamento do mérito do recurso,
servindo apenas para viabilizar sua análise mediante o preenchimento de alguns
requisitos. (...) não foi o que ocorreu no recurso extraordinário em questão, considerando
que o MM. Ministro-Presidente do STM analisou a questão de fundo em relação aos
princípios do devido processo legal, do juiz natural e da isonomia, entendendo pela
inexistência de repercussão geral".

Afirma, por conseguinte, que, verbis:

" (...) da análise dos argumentos trazidos pelo Recorrente, discute-se a competência
do Magistrado da Justiça Militar da União de julgar, monocraticamente, militar que responda à ação penal
por posse de entorpecente no interior da OM após a perda do status de militar, por ter sido licenciado das
fileiras do Exército, tendo em vista o término do serviço militar obrigatório, matéria que foi amplamente
debatida nos autos do Recurso em Sentido Estrito".

Ao final, requer seja o presente Recurso de Agravo conhecido e provido, a fim de reconsiderar a Decisão
recorrida, para que o Recurso Extraordinário seja admitido, processado e, ao final, provido.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1030, § 2º, do CPC[8], e do art. 118, inciso III, do
RISTM[9].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:

"(...) o requisito formal do prequestionamento restou parcialmente atendido, devendo ser
apreciada apenas a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do juiz
natural e da isonomia.
No que tange à alegada afronta ao princípio do devido processo legal, o Plenário Virtual
do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu pela inexistência de

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/12/2020 12:12:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c179d28
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que se discute a
interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União à Lei nº 13.774/2018.
Eis o teor do referido tema:
Tema 660:"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral." (ARE748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 06/06/2013.) (Grifos nossos).
E ainda, nos termos da Súmula 636 do STF, "não cabe recurso extraordinário por
contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação
pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão
recorrida".
Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, o STF já decidiu que também
se trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme o seguinte julgado, in
verbis:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (...) CONTROVÉRSIA
DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já decidiu tratar-
se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz
natural. (...) 5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material
probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual
(Súmula 279/STF). 6. Agravo Interno a que se nega provimento" (ARE 1191927
AgR-segundo, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
28/06/2019, DJe-170, divulgado em 05-08-2019 e publicado em 06-08-2019)
(Grifos nossos).
No mesmo sentido:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
(...). PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
(...) IV - A discussão acerca de eventual ofensa ao princípio do juiz natural, em seu
sentido formal, envolveria a análise da legislação infraconstitucional, de forma que
a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. V - A verificação de qualquer
prejuízo às partes em razão de possível afronta ao princípio do juiz natural, tendo
em vista o seu aspecto teleológico, demandaria o exame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. VI - Agravo
regimental a que se nega provimento." (ARE 1138998 AgR, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, DJe-262, divulgado em
05-12-2018 e publicado em 06-12-2018) (Grifos nossos).
No que concerne à suposta ofensa ao princípio da isonomia, a Suprema Corte
igualmente já se manifestou no entendimento de que se tal violação houver, é apenas
reflexa à Carta Magna, conforme o seguinte julgado:
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil
pública. (...). Violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da livre
concorrência e iniciativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação
infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (ARE
1198664 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
24/06/2019, DJe-167, divulgado em 31-07-2019 e publicado em 01-08-2019)
(Grifos nossos).
Na mesma perspectiva:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) ALEGADA
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E DA LEGALIDADE.
PRETENSÃO INCONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PELA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/12/2020 12:12:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c179d28
DA SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" (RE 755497 AgR,
Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, DJe-123,
divulgado em 07-06-2019 e publicado em 10-06-2019" (Grifos nossos).

Como se verifica, a Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de normas
diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria que
analisar a interpretação dada à Lei nº 13.774/18 pelas primeira e segunda instâncias desta Justiça
Castrense. Tal hipótese corresponde, exatamente, ao óbice do precedente citado, no qual não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.

Veja-se que, ao contrário do que alegou a Defesa, a Decisão de inadmissibilidade não usurpou a
competência do Supremo Tribunal Federal, pois apenas trouxe a Decisão daquela Corte para o caso concreto
apresentado neste Apelo Extremo.

Ademais, caberia ao Agravante no presente Agravo Interno demonstrar que a tese firmada pelo STF no
referido precedente não se aplica ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a
controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado
como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo".

Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, na hipótese, para aferir se
houve, de fato, ofensa ao princípio do devido processo legal, seria necessário o reexame das normas
infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.

E ao longo da petição de Agravo não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo a
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.

Ao revés, a Defesa insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a
alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC. Apenas
alega que "a decisão agravada, ao afirmar que o recurso extraordinário não preenche o requisito da
repercussão geral, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa
questão".

Veja-se que cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em caso de já existir decisão
proferida em sede de repercussão geral pela Augusta Corte, negar-lhe seguimento, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea a, do CPC.

Foi o que ocorreu na hipótese. Como já referido, para que o STF verificasse a alegada afronta ao devido
processo legal, repita-se, necessariamente teria que analisar a aplicação de norma infraconstitucional, no
caso, a aplicação da Lei nº 13.774/2018 dada pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000464-48.2019.7.00.0000.

E nesse diapasão, o STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação ao devido processo
legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660 daquela Corte.

Quanto aos demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão agravada, no que
concerne à hipótese de ofensa aos princípios do juiz natural e da isonomia, a Parte deveria ter se

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/12/2020 12:12:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c179d28
insurgido por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu, não merecendo,
tais argumentos, apreciação no presente momento.

Logo, acertada a Decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita no tema 660 da Suprema Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso
I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I - negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;

[2] Art. 1.030 (...)
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (...)

[3] Art 6º - São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134

[4] Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar
de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.

[5] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(...)
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-
lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

[6] Artigo 8. Garantias judiciais

1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo
razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para
que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de
qualquer outra natureza.

[7] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 02/12/2020 12:12:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c179d28

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos
juizados especiais do respectivo Estado ou região;

[8] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.

[9] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/09/2020 18:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ae530e3b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000089-13.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA CUNHA, EX-SD EX EV.
AGRAVADA: A DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO-PRESIDENTE, DE 18/11/2019, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7001130-49.2019.7.00.0000.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, votei convergindo com o voto do eminente Ministro-Relator, conhecendo e
rejeitando o presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão monocrática ora recorrida.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd EV Ex OTÁVIO
AUGUSTO DA SILVA CUNHA, contra Decisão Ministro-Presidente que não admitiu o Recurso Extraordinário e lhe
negou seguimento ao Supremo Tribunal Federal, quanto à alegada ofensa ao princípio do devido processo
legal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; e, no que tange à suposta ofensa aos princípios do juiz natural
e da isonomia, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil2; e no art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno desta Corte (Evento 8 do Recurso Extraordinário nº 7001130-49.2019.7.00.0000, evento 8).
3. Nesta assentada, o Relator apresentou o seu voto, rejeitando o presente Agravo Interno e mantendo íntegra
a Decisão monocrática que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V do CPC, e do art. 6º, inciso
IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário e lhe negou seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
4. Nesse contexto, alinhei-me ao voto do Relator, registrando apenas que o Recurso Extraordinário
interposto pela Defesa não teria perdido o seu objeto, como defendeu a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (Evento 6 do RE), ao invocar a tese jurídica firmada no IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), argumento que também foi defendido no Parecer juntado aos presentes autos (Evento
9). Essa assertiva não seria válida, a meu sentir, considerando que ainda não houve trânsito em julgado do
Acórdão prolatado no citado IRDR, e pelo fato de a Defensoria Pública da União ter interposto o Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-Presidente, que,
em 8/7/2020, deu o seguinte encaminhamento à matéria, in litteris:
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
5. Na verdade, a tese do agravante de que também teria sido violado o princípio do juiz natural não tem
qualquer plausibilidade jurídica, considerando que a competência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar a Ação Penal Militar 7000080-02.2018.7.03.0303 já foi plenamente prorrogada, conforme
defendi no meu voto convergente, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000464-
48.2019.7.00.0000. Naquela assentada, após discutir sobre a distribuição da competência interna da 1ª
Instância da JMU, conclui, in litteris:
"(...).
Por essas razões, votei convergindo com o voto da Ministra-Relatora, dando provimento ao

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/09/2020 18:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ae530e3b
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para cassar a decisão
monocrática de saneamento proferida na Ação Penal Militar n° 7000080-02.2018.7.03.0303,
considerando a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito
n° 7000198-61.2019.7.00.0000 e com suporte no precedente oriundo do Egrégio Supremo
Tribunal Federal (AP 937 QO), uma vez que a competência do Conselho Permanente de Justiça
da 3ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar o feito já tinha sido prorrogada com o
encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação das alegações escritas pelas
partes.". (Evento 25 do RSE).
Por essas razões, votei convergindo com o voto do eminente Ministro-Relator, conhecendo e rejeitando o
presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão monocrática ora recorrida.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar